Tribunal: TJPA
Processo: 0034065-73.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034065-73.2013.8.14.0301

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: AMAURY KLAUTAU DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO. NULIDADE DA AVENÇA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO IMPORTE COBRADO, CONTUDO DE FORMA SIMPLES, DANO MORAL EXISTÊNCIA.
QUANTUM
READEQUADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0034065-73.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SABEMI SEGURADORA S.A

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR - OAB RJ - 113786-A

AGRAVADA:

AMAURY KLAUTAU DE AMORIM

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES OAB/PA 9.685 e FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA OAB/PA 20.198

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso ao agravo interno interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A,
irresignada com a decisão unipessoal prolatada por esta magistrada (Pje ID nº 16674344) que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível (Pje ID nº 1380776, fls. 369/388)
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade (Pje ID nº 1380774, fls. 358/366).

Recurso manejado em:
20 de novembro de 2023.

Decisão monocrática:
Conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeira instância em todos os seus termos, uma vez que, considerou-se os negócios viciados, ocasionando danos aos direitos do consumidor, ora, agravado.

Agravo interno:
Em suas razões (Pje ID nº 17027740)
SABEMI SEGURADORA S.A
sustenta, em síntese, que as cobranças são legítimas e lançadas de boa-fé o que não atrai a responsabilização e nem mesmo a devolução dos valores cobrados, sequer em dobro.

Regularmente intimado,
AMAURY KLAUTAU DE AMORIM

apresentou contrarrazões (Pje ID nº 17415654), no qual pugna pelo improvimento do presente recurso de agravo interno.

Conclusos ao gabinete em:
14 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima sessão do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0034065-73.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SABEMI SEGURADORA S.A

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR - OAB RJ - 113786-A

AGRAVADA:

AMAURY KLAUTAU DE AMORIM

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES OAB/PA 9.685 e FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA OAB/PA 20.198

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge a controvérsia em comento, analisar o
quantum
a título de dano moral aquando de cobrança indevida de empréstimos, bem como a forma da efetiva devolução, se simples ou em dobro.

Pois bem.

Do dano moral.

As indenizações por dano moral em caso de cobranças indevidas devem ser analisadas caso a caso, de modo que, não há como se padronizar o importe para cada ato jurídico, pois há de ser verificada a conjuntura fática respectiva.

No caso em comento, a despeito do desconforto causado, tem-se a readequar o
quantum
a título de indenização para os parâmetros balizados por esta Corte. O juízo de piso delimitou em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que foi mantido pela decisão monocrática recorrida, que, contudo, demanda em recomposição.

Cito casos-precedentes neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II).
DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ESCORREITA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800452-97.2022.8.14.0144 – Relator(a):
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 28/11/2023 )

E ainda:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE DEPÓSITO OU SAQUE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. DANO MATERIAL. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DO AAUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

1. Tema 1061/STJ. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 2. Não havendo a juntada do contrato em acordo com as formalidades legais exigidas para a contratação de analfabeto e de comprovantes de depósito ou saque a favor da consumidora, que correspondam ao contrato questionado na lide, depreende-se que se trata de uma cobrança indevida. 3. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

4. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.
Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

5. É aplicável honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800497-52.2021.8.14.0107 – Relator(a):
ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 14/11/2023)

Sob este vértice a monocrática será reformada para, mantendo a condenação, minorar o
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da devolução dos valores cobrados indevidamente.

Diante da declaração de que o contrato não foi de fato avençado entre as partes, com declaração de inexistência e determinada a devolução dos importes, a controvérsia então estabelece-se no sentido de se as cifras serão devolvidas de forma simples ou em dobro.

Pois bem.

Sob a tese fixada no julgamento do (
EAREsp n. 600.663/RS,
rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura
, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021) e modulando-se os efeitos pela via da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
,
fixou-se a compreensão de que a repetição do indébito de forma dobrada "é aplicável a partir da publicação daquela decisão, o que ocorreu em 30 de março de 2021".

Isso porque, antes de tal marco – 30/03/2021 – a má fé não era presumida, o que cambiou de compreensão após o julgamento do EAREsp n. 600.663/RS, passando então a ser presumida.

Em sendo assim, as cobranças efetivadas
antes de 30/03/2021
devem ser
devolvidas de forma simples
, e as demais,
a partir de 30/03/2021
, devem ser
devolvidas em dobro
, ambas, é claro, devidamente corrigidas conforme parâmetros já dispostos na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para:

1.

Minorar a condenação em danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados conforme a decisão recorrida;

2.

Determinar que a quantia cobrada indevidamente até 30/03/2021 – seja devolvida de forma simples – e as que forem após esta data, devolvidas de forma dobrada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024